Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-09.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE (1691) - 0800347-09.2018.8.14.0000
RECORRENTE: ROBERIO CAVALCANTE ODILON

RECORRIDO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ(SEMAS)

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO
.

1-
O ato impugnado exarado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade atrai a competência originária do Tribunal de Justiça para processar, originariamente, mandado, conforme Constituição Estadual, em seu art.161, I, "c";

2-
Mesmo que seja possível a imposição de limitações aos direitos fundamentais e individuais diante de privilégios estatais legítimos, a imposição de sanção de apreensão de veículos, de acordo com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios restringe a aplicação de tal sanção à prova efetiva de que o transporte apreendido era utilizado exclusivamente para o cometimento de infrações ambientais, o que não restou comprovado no caso em julgamento.

3-
Em se tratando da apreensão do veículo, seria necessária a apuração da ocorrência, para estabelecer a responsabilidade do proprietário do veículo utilizado no transporte ilegal da madeira apreendida, para que fosse esclarecido se a utilização do bem possui destinação exclusiva para tal fim;

4-
Segurança concedida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, realizada no período de 04 de agosto a 11 de agosto de 2020. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800347-09.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM

IMPETRANTE: ROBERIO CAVALCANTE ODILON

ADVOGADO: MARINALDO DOS SANTOS (OAB/PA 24.151) E OUTROS

IMPETRADO:SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ (SEMAS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
ROBERIO CAVALCANTE ODILON
,
contra suposto ato omissivo praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ
, que não apreciou defesa administrativa do requerente, ora impetrante, no prazo legal.

Narra o impetrante que, no dia 09/02/2017, teve seu veículo apreendido por agentes de fiscalização da SEMAS, na cidade de Jacundá, em decorrência de transporte de carga em desacordo com a legislação vigente, resultando na apreensão do veículo com a carga. Na ocasião, encontrava-se realizando o transporte de mercadorias para a empresa JOSÉ DOS SANTOS BARBOSA COSTA ALIMENTOS ME e desconhecia que se tratava de carga irregular.

Assevera que após 13 (treze) dias da data da apreensão do veículo, o impetrante procurou a seção de recursos da entidade a fim de retirar seu automóvel, e apresentou a justificativa de que tanto o impetrante quanto o motorista não foram responsáveis pelo ilícito, pois são terceiros de boa-fé, assim entregando a sua defesa administrativa, contudo, apesar da interposição de defesa em tempo hábil não obteve a resposta da entidade recursal durante o prazo legal, de modo que a decisão de reter o veículo é ilegal, sendo necessária a imediata devolução.

Aduz que faz prova de propriedade do caminhão através do registro do veículo, além dos contratos estabelecidos para a prestação do serviço de transporte de carga, provando também sua idoneidade civil, origem certa e características originais do carro, e mesmo assim ao impetrante foi negado o direito de reaver o veículo apreendido com fundamento de que o automóvel estava sendo utilizado para a prática de ato em desconformidade com a lei, porém nem o proprietário ou o condutor tinham conhecimento da ilegalidade da carga transportada.

Alega que a apreensão de veículo, por suspeição e para averiguações, encontra respaldo no trabalho da autoridade ambiental amparada pelo poder legal de polícia administrativa ambiental, entretanto, a mantença infundada da apreensão por tanto tempo, sem solução, demonstra flagrante ilegalidade, contrariando as normas legais e ferindo normas constitucionais, bem como ferindo direito líquido e certo do impetrante.

Alega a inobservância ao art. 141 da Lei Estadual nº5.887/95 o qual, por sua vez preceitua que, apresentada ou não a defesa ou impugnação, o processo será julgado no prazo de até 20 (vinte) dias pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, assim como a violação aos arts. 119 e 120 do Código de Processo Penal e aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

Pontua que possui direito líquido e certo de reaver o seu veículo apreendido, após ter demonstrado por vasta documentação que não é o dono da mercadoria apreendida e que realizava somente o transporte daquela, respaldado por contrato, de modo que comprova ser terceiro de boa-fé.

Requer liminarmente que seja anulado o ato de apreensão administrativa, determinando à autoridade coatora a pronta devolução do veículo; a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e, no mérito, a confirmação da liminar, concedendo a segurança em definitivo, com o fim de cessar e invalidar o ato da autoridade coatora.

Distribuídos os autos neste Tribunal, concedi a liminar pleiteada para liberar imediatamente o veículo de propriedade do Impetrante (ID nº 373699).

Em Informações de ID nº 503908, a autoridade impetrada afiança a legalidade dos atos impugnados, em razão do legítimo exercício do poder de polícia, sendo vedado ao Poder Judiciário intervir a área de autuação de outro Poder.

A Procuradora de Justiça Mariza Machado de Lima manifesta-se pela
CONCESSÃO
da segurança pleiteada, por existir,
in casu
, direito líquido e certo a ser amparado.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 14 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Inicialmente, presentes os pressupostos legais previstos no art. 4º da Lei n. 1.060/1950, defiro o benefício da assistência judiciária.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Trata-se de Mandado de Segurança contra ato coator do Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, que apreendeu o veículo do impetrante.

Na espécie, verifico que os referidos requisitos estão presentes, tendo em vista que nas hipóteses em que a apreensão de veículo por transporte irregular de madeira alcança bem de propriedade de terceiro, ainda que o art. 25 da Lei no 9.605/98 autorize a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, tal permissivo não alcança os bens daqueles que não tenham concorrido para o ilícito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.

TRANSPORTE DE MADEIRA. CONSTATAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO CONCORREU PARA O ILÍCITO. BOA FÉ. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE
. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada, manifestando-se de forma clara e suficiente sobre a inadmissibilidade da apreensão de bens de terceiros que não participaram do ato ilícito.

2. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e das circunstâncias do caso concreto, concluiu que o impetrante atuou como mero transportador inocente da mercadoria apreendida, não havendo indícios de que tenha participado de qualquer ato ilícito, mas observado, rigorosamente, o dever objetivo de cuidado ao receber a carga acompanhada da respectiva Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos - GF3 e Nota Fiscal que especifica as essências florestais e a volumetria da madeira. A reforma do acórdão recorrido demanda revolvimento de matéria fática. Incide a Súmula 7/STJ. (STJ, AgRg no AREsp 454.667/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16/11/2015).

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1635387/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR. MADEIRA SERRADA. COMINAÇÃO. SANÇÕES. MULTA. APREENSÃO. VEÍCULO. LIBERAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INADEQUADA.
AUSÊNCIA. RAZÕES RECUSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO. NORMAS FEDERAIS. CARÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MOTIVAÇÃO JUDICIAL INATACADA. SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RECURSO ESPECIAL nº 1.518.929 - CE (2015/0050358-9); RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, em 20-4-2015)

Na mesma esteira, este Tribunal:

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. 1- O ato impugnado exarado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade atrai a competência originária do Tribunal de Justiça para processar, originariamente, mandado, conforme Constituição Estadual, em seu art.161, I, "c"; 2- Mesmo que seja possível a imposição de limitações aos direitos fundamentais e individuais diante de privilégios estatais legítimos, a imposição de sanção de apreensão de veículos, de acordo com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios restringe a aplicação de tal sanção à prova efetiva de que o transporte apreendido era utilizado exclusivamente para o cometimento de infrações ambientais, o que não restou comprovado no caso em julgamento; 3- O condicionamento da devolução do veículo ao pagamento de multa imposta, sem a observância da má-fé do proprietário do veículo em devido processo legal, ofende os princípios da ampla defesa e contraditório; 4- Em se tratando da apreensão do veículo, seria necessária a apuração da ocorrência, para estabelecer a responsabilidade do proprietário do veículo utilizado no transporte ilegal da madeira apreendida, para que fosse esclarecido se a utilização do bem possui destinação exclusiva para tal fim; 5- Segurança concedida. (2018.05037080-61, 199.388, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-18)

Ademais, verifica-se nos autos do processo eletrônico a existência de Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos - GF3 referenciada no Auto de Infração e

Nota Fiscal, que especifica as essências florestais, não existindo, pois elementos que permitam afirmar que o impetrante deixou de adotar medidas tendentes a evitar a prática de infração ambiental, máxime porque seu motorista encontrava-se na posse da documentação que entendia revestir de legalidade o transporte da madeira, logo, o tratamento empregado ao impetrante não pode ser o mesmo àqueles que de forma efetiva participam da infração administrativa ambiental, assumindo o risco do transporte de madeira sem a devida documentação.

Destarte, em que pese a responsabilização administrativa que visa a coibir práticas consideradas lesivas ao meio ambiente possuir um caráter repressivo que pode ser constatado pelas penalidades e por pecúnia, para reparar, compensar ou indenizar o dano perpetrado, pelas razões delineadas ao norte, entendo que terceiro não pode ser prejudicado por infração possivelmente cometida por outro agente, sem a devida apuração de parcelas de culpa.

Ante todo o exposto,

na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, confirmo a liminar deferida,
concedendo em definitivo a segurança,
para determinar a liberação imediata do veículo de propriedade do impetrante
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 12/08/2020